Tribunal: STF
Processo: RE 575150
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado (fls. 10-11, Vol. 5):



    “ADMINISTRATIVO. PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP. NATUREZA TRIBUTÁRIA DAS CONTRIBUIÇÕES. PRECEDENTES DO STF. CORREÇÃO MONETÁRIA DOS SALDOS DAS CONTAS INDIVIDUALIZADAS. VINCULAÇÃO AO IPC. DECRETO 20.910/32. PRESCRIÇÃO OCORRÊNCIA. 



    1. A União Federal é parte legítima para figurar no polo passivo das ações relativas às diferenças dos valores creditados nas contas vinculadas do PIS-PASEP, no período pleiteado na exordial.



    2. A possibilidade jurídica do pedido confunde-se com o próprio mérito da questão e, como tal, deve ser analisada.



    3. A contribuição para o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP, foi instituída pela Lei Complementar n° 8, de 3 de dezembro de 1970, que previa a faculdade de adesão dos entes públicos da administração direta e indireta para criação do fundo de participação para promover o programa de formação do patrimônio do servidor.



    4. Com o advento da Constituição Federal de 1988 (art. 239), referida contribuição passou a ter natureza jurídica tributária e seu recolhimento obrigatório, reconhecido pelo Plenário da Excelsa Corte. Precedentes (ACO 580/MG, Relator Min. Mauricio Corrêa, DJ 25.10.2002; ACO 621-SP, Relator Min. Sydney Sanches, 12.2.2002).



    5. A partir da Constituição Federal de 1988 não se justifica subsistência da analogia entre o PASEP e o FGTS para fins de se aplicar por simetria, a prescrição trintenária. Precedentes (TRF 1° Região, AC 1997.01.00.045484-9/MG, Rel Juiz Tourinho Neto, J. 21.10.1997, DJ 14.11.1997, pág. 9722; TRF 1ª Região, AC 2000.38.00.008274-5/mG, Rel. Des. Federal Hilton Queiroz, J. 01.10.2002, DJ 12.11.2002, pág. 79; TRF 2º Região, AC 1999.02.01.061761-1/RJ, Rel. Juiz Ney Fonseca, J. 07.08.2000, DJU 17.10.2000). 



    6. Tratando-se, in casu, de ação de cobrança de diferenças de correção monetária aplicada sobre os valores depositados em contas individuais do PASEP, e não havendo expressa previsão normativa de prazo prescricional nas legislações que o regulamenta, é aplicável o prazo prescricional qüinqüenal previsto no Decreto n° 20.910/32.



    7. Proposta a ação em data posterior ao lapso prescricional qüinqüenal, que tem como dias a quo a data do último índice pleiteado, encontra-se prescrita a pretensão da autora.



    8. Rejeitada a matéria preliminar, apelação da União Federal e remessa oficial a que se dá provimento para reconhecer a ocorrência da prescrição e condenar os autores ao pagamento de honorários. Prejudicada a apelação dos autores.”



    Opostos Embargos de Declaração por ILDA CORREA AVILA (fl. 1, Vol. 6) e pela UNIÃO (fl. 13, Vol. 6), foram desprovidos (fl. 7, Vol. 7).



    No apelo extremo (Vol. 8), ILDA CORREA AVILA e outros, interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, alegam violação ao artigo 239 da Carta Política.



    Argumentam que “os titulares das contas (fundos) do PIS/PASEP têm o mesmo direito dos titulares das contas do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, sendo ávida, portanto, a correção monetária pelos índices do IPC dos valores das contribuições constantes nas contas individuais, prevalecendo como prazo prescricional o de 30 anos (prescrição trintenária) com base no artigo 144 da LOPS, como forma de resguardar o maior bem tutelado, ou seja, o de natureza social (educação, lazer, trabalho, previdência social proteção à maternidade, à infância e assistência aos desempregados)” (fl. 5, Vol. 8).



    Defendem que “os saldos das contas vinculadas do PIS/PASEP, para que efetivamente sejam corrigidas devem obedecer aos índices reais de inflação, adotando obrigatoriamente o Índice de Preços ao Consumidor- IPC, posto que é o único que mede e corrige a inflação” (fl. 8, Vol. 8).



    Acrescem que “na pior das hipóteses, se o prazo prescricional for mantido, mesmo após as alegações supramencionadas, o "dies a quo" para efeito de contagem do lapso prescricional não poderia ser outro senão a data em que os Autores efetivaram o levantamento dos valores, ou seja, após a sua aposentadoria que poderá ser provado quando da fase de execução da sentença” (fl. 9, Vol. 8). 



    Assim, requerem o provimento do recurso a fim de afastar a prescrição quinquenal, aplicando a prevista no art. 144 da LOPS, seja trintenária, empregando a devida correção monetária nas contas individuais pelo índices do IPC” (fl. 10, Vol. 10). 



    Em 27/6/2006, o Tribunal de origem inadmitiu o apelo extremo ao argumento de que o acórdão recorrido está alinhado ao entendimento fixado pelo STF na ACO 580/MG, segundo o qual, a partir da CF/88, a natureza da contribuição do PASEP passou a ser de tributo (fl. 2, Vol. 9).



    Dessa decisão foi interposto Agravo de Instrumento (fl. 9, Vol. 10). 



    Em 31/8/2007, o Min. CEZAR PELUSO, então Relator, deu provimento ao Agravo e determinou a remessa dos autos ao STF (fl. 135, Vol. 10). Na sequência, em 25/3/2009, o ilustre Relator devolveu o processo à origem para observância do Tema 64 da repercussão geral, RE 577.494-RG (fl. 37, Vol. 16).



    Julgado o mérito do Tema 64, os autos foram encaminhados ao Vice-Presidente do TRF/3ª Região em 17/11/2022 (fl. 44, Doc. 16). Em nova análise da questão, o Juízo local, em decisão prolatada em 22/11/2022, não se retratou ao entendimento de que a matéria controvertida nos autos é diversa da debatida naquele recurso paradigma. Assim, determinou-se o retorno dos autos a esta CORTE (fl. 45, Vol. 16).



    É o relatório. Decido.



    Efetivamente o Tema 64 não tem aplicabilidade neste caso. Como consignado pelo Tribunal de origem, em juízo negativo de retratação, o RE 577.494-RG trata da diferença de tratamento entre empresas públicas e sociedades de economia mista, que exploram atividade econômica, e empresas privadas, no que tange às contribuições para o PIS/PASEP, “já a matéria controvertida nestes autos diz respeito à diferença de correção monetária entre a variação do IPC e o índice de correção monetária creditado nos saldos das contas individuais do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP, referente aos meses de janeiro e fevereiro de 1989, março a maio de 1990 e fevereiro de 1991 e aplicação da taxa SELIC” (fls. 47-48, Vol. 16).



    Feito esses breves esclarecimentos, o Tribunal de origem dirimiu a controvérsia com base nos seguintes fundamentos (fls. 5-8, Vol. 5):



    “A contribuição para o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP, foi instituída pela Lei Complementar n° 8, de 3 de dezembro de 1970, que previa em seu artigo 8° a faculdade de adesão para a criação do Fundo de Participação para promover o programa de formação do patrimônio do servidor. 



    A União, os Estados, os Municípios, o Distrito Federal e os Territórios, bem como a administração indireta contribuíram, inicialmente de forma facultativa, para o referido programa, mediante recolhimento mensal ao Banco do Brasil, que distribuía os valores nas contas individualizadas de cada servidor em atividade. 



    Os fundos constituídos com os recursos do Programa de Integração Social (PIS) criado pela Lei Complementar 07/70 e de Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP) foram unificados sob a denominação de PIS-PASEP, pela Lei Complementar n° 26, de 11 de setembro de 1975, sendo depositadas as contribuições no novo fundo, preservando-se, porém, os saldos das contas individuais já existentes. 



    Com o advento da Constituição Federal de 1988, referida contribuição passou a ter natureza jurídica tributária, tornando-a obrigatória, como deixa claro o art. 239, verbis: 



    (…)



    A partir da Constituição Federal de 1988 não se justifica, portanto a subsistência da analogia entre o PASEP e o FGTS para fins de se aplicar por simetria, a prescrição trintenária, como vem entendendo parte da jurisprudência (TRF lª Região, AC 1997.01.00.045484-9/MG, Rel Juiz Tourinho Neto, J. 21.10.1997, DJ 14.11.1997, pág. 9722; TRF 18 Região, AC 2000.38.00.008274-5/MG, Rel. Des. Federal Hilton Queiroz, J. 01.10.2002, DJ 12.11.2002, pág. 79; TRF 28 Região, AC 1999.02.01.061761-1/RJ, Rel. Juiz Ney Fonseca, J. 07.08.2000, DJU 17.10.2000). 



    Tratando-se, in casu, de ação de cobrança de diferenças de correção monetária aplicada sobre os valores depositados em contas individuais do PASEP, e não havendo expressa previsão normativa de prazo prescricional diferenciado nas legislações que o regulamenta (Lei Complementar n° 8/70, Lei Complementar n° 26/75, Decreto n° 78.276/76, Lej n° 7.738/89, Lei n° 7.764/89, Lei 8.177/91 e Lei 9.365/96), entendo ser aplicado o prazo prescricional qüinqüenal, previsto no Decreto n° 20.910/32, que prevê em seu art. 1°: 



    (…)



    No caso, na esteira do critério adotado pela decisão antes mencionada, considera-se como dies a quo do prazo prescricional qüinqüenal a data do último índice pleiteado, para efeito de caracterização do momento de ocorrência do ato ou fato de que se origina o débito pleiteado (art. 1° do Decreto n° 20.910/32). 



    Tendo em vista que o último índice pleiteado pela parte autora refere-se ao mês de fevereiro de 1991 e que a ação foi proposta em 20 de outubro de 1999, deve ser reconhecida a prescrição da pretensão à correção monetária dos saldos das contas individuais no Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP.”



    Como se vê, o Tribunal de origem entendeu que a pretensão da recorrente está prescrita, ao argumento de que “tratando-se de de ação de cobrança de diferenças de correção monetária aplicada sobre os valores depositados em contas individuais do PASEP, e não havendo expressa previsão normativa de prazo prescricional nas legislações que o regulamenta, é aplicável o prazo prescricional qüinqüenal previsto no Decreto n° 20.910/32.” 



    Trata-se de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. Nesse sentido,vejam-se precedentes de ambas Turmas deste Tribunal:



    “DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. CONTRIBUIÇÃO AO PIS/PASEP. CORREÇÃO MONETÁRIA. PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA. SÚMULAS Nº 282 E Nº 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015”. (ARE 967.087-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/10/2016)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PIS/PASEP E COFINS. LEI 9.718/1998. 



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que me parece juridicamente correta, é firme no sentido de que as questões envolvendo a compensação de valores recolhidos a maior com outros tributos, a incidência da prescrição, bem como a aplicação de correção monetária e de juros de mora não transbordam os limites do âmbito infraconstitucional. Cuida-se, em verdade, de controvérsia a ser decidida nas instâncias ordinárias.



    2. Agravo regimental desprovido”. (RE 496.911-AgR, Rel. Min. AYRES BRITTO, Segunda Turma, DJe de 18/8/011) 



    No mesmo sentido, confiram-se as seguintes decisões monocráticas: RE 1.084.107, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 27/10/2017; AI 634.392, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 26/10/2010; AI 632.026, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 14/12/2009. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que o julgado recorrido foi publicado antes da vigência da nova codificação processual.



    Publique-se. 



    Brasília, 8 de maio de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



  Documento assinado digitalmente